Tribunal: TJSP
Processo: 1517320-81.2023.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão no aresto. Acolhimento. Era mesmo o caso de afastar a condenação nos autos n. 1501790-08.2021.8.26.0228 como configuradora de maus antecedentes, por se tratar de infração ao artigo 28 da lei n. 11.343/06. Precedente. Reprimenda final redimensionada para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão no aresto. Acolhimento. Era mesmo o caso de afastar a condenação nos autos n. 1501790-08.2021.8.26.0228 como configuradora de maus antecedentes, por se tratar de infração ao artigo 28 da lei n. 11.343/06. Precedente. Reprimenda final redimensionada para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa Embargos acolhidos.